Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-18.2020.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800814-18.2020.8.14.0032

AUTORIDADE: GILDSON LOUREIRO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JEFFESON PERICLES BAIA UCHOA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, VII, C/C ART. 14, II C/C ART. 70 (TRÊS VEZES) E ART. 297, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
DESPRONÚNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de autoria e, por consequência, determina a necessária submissão do recorrente ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2.
É incabível falar em desclassificação
,
em sede de pronúncia,

dos delitos dolosos contra a vida para o crime tipificado no art. 15 da
Lei nº 10.826/03 (“
d
isparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
s”), quando
não
fica evidenciado,
inequivocamente
, que o agente agiu sem intenção de matar, não querendo o resultado morte, tampouco assumindo o risco de produzi-lo.

3.
Admitida a pronúncia acerca dos delitos dolosos contra a vida, o ilícito penal conexo (Falsificação de Documento Público) também deverá ser apreciado pelo Conselho de Sentença, só podendo sua análise ser afastada do Juízo natural quando a falta de justa causa se destacar
in totum
e de plano, o que não é o caso dos autos.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Gildson Loureiro da Silva,
por intermédio do advogado Jeffeson Péricles Baia Uchôa, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o pronunciou pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II c/c art. 70 (três vezes) e art. 297, todos do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória, em resumo, que:

“Cuida-se de inquérito policial no qual se apuram crimes de tentativas de homicídios qualificados contra três agentes de seguranaç pública, bem como o crime de falsificação de dcoumento público praticados por GILDSON LOUREIRO DA SILVA, quando estava foragido da Penintenciária.

Conforme relataram as três vítimas, Policiais Militares, estavam há quatro dias realizando buscas para a recaptura do denunciado, foragido do sistema penal do Estado do Pará.

Foi então no dia 14 de agosto de 2020, por volta do meio dia e trinta, a guarnição teve conhecimento do paradeiro do acusado, que estava tentando invadir residências para praticar crimes, mas fugiu ao ser repelido por populares. Nesse momento os policiais perseguiram o acusado que, ao ser encurralado na saída da cidade, na direção do Alto Grande, realizou cerca de três disparos contra a guarnição com um revolver de calibre ‘ponto 22’, com a finalidade de tirar a vida dos policiais (1) LEONARDO FERREIRA DUTRA, (2) WALTER MARTINHS DA SILVA FILHO e (3) ERIKSON DIEGO MACHADO DA SILVA. Porém, o homicídio não se consumou porque os policiais reagiram com disparos que atingiram o acusado no abdômen, na virilha e no braço.

Ao ser abordado, observou-se que o acusado portava um documento no qual continha sua fotografia, mas constava o nome de JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA, levando à conclusão da falsificação de documento público”.

Inconformado com a r. sentença, sustenta a defesa técnica que “
o acusado nega a autoria dos delitos de tentativa de homicídio, mas não nega ter se evadido do presidio da Cidade Macapá, no Estado do Amapá, nem tampouco nega ter usado documentos falsos. Porém, somente acusado e vítimas estavam no local do suposto atentado, sendo que depoimentos de ambas as partes foram totalmente controversos, sendo assim, está demonstrado não haver indícios suficientes de autoria do delito, nem tampouco sua materialidade”.

Subsidiariamente, defende a desclassificação da conduta para o delito do art. 15 da Lei nº 10.826/03 (
“
d
isparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime”).

Ao final, postula o conhecimento e provimento do Recurso Penal em Sentido Estrito, com o fito de:

“
Que seja desconstituída a decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia do acusado
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal;
Subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para o crime de não doloso contra a vida nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, com a remeça dos autos à vara competente para apreciação do delito” (
grifei).

O
dominus litis,
por seu turno, rechaçou os argumentos defensivos e posicionou-se pelo desprovimento do recurso.

O magistrado de 1º grau manteve a decisão.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, averbando, de plano, não comportar provimento, conforme passo a esmiuçar.

Em um primeiro momento, convém salientar, como amplamente sabido, que a
impronúncia somente se justifica quando, diante do acervo probatório colhido, há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que não é o caso dos autos.

N
esse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de
Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que obtempera:

“
1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência”.
(grifei).

No caso, a decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de despronúncia, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente pelas 03 tentativas de homicídios qualificados, praticadas contra as vítimas Leonardo Ferreira Dutra, Walter Martinhs da Silva e Erikson Diego Machado da Silva, bem como do delito de Falsificação de Documento Público.

A prova da
materialidade e os indícios de autoria dos ilícitos perpetrados estão devidamente demonstradas sobretudo pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(PJe ID nº
4.619.794),

Auto de Apresentação e Apreensão
(PJe ID nº
4.619.794)
,
Relatório Policial
(PJe ID nº
4.619.795),
como também pelos
depoimentos das vítimas
prestados durante a persecução criminal.

Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado por força legal, reproduzo, ilustrando a versão acusatória, trecho da oitiva de um dos ofendidos, o policial militar Leonardo Ferreira Dutra, colhida durante a fase policial (PJe ID nº 4.619.793 - do IPL) e posteriormente ratificado em sede judicial (PJe ID nº 4.619.797):

“que sua guarnição já estava a quatro dias diligenciando na tentativa de localizar o
indivíduo
denominado ‘GIDSON LOUREIRO DA SILVA’ foragido da justiça do Estado do Amapá e autor de diversos crimes neste município, tais como: roubo, estrupo, lesão corporal, entre outros, todo esse esforço para que o mesmo fosse levado à justiça, então, por volta de 12:30h de hoje,

a central recebeu denúncia de que o indivíduo estaria no bairro do planalto, tentando invadir residências, bem como cumprir uma ameaça feita por ele de ceifar a vida de Jonas (esposo da jovem estuprada por ele)

e da mãe de Jonas, então os moradores revoltados, se reuniram e de posse de ferramentas (foices e facões), além de pedaços de madeira fizeram com que o indivíduo empreendesse fuga em direção ao Alto Grande, na saída da cidade,
foi quando a guarnição conseguiu localizar e encurralar o indivíduo, em seguida se identificaram como policiais e deu voz de prisão a aludido sujeito, porém o mesmo esboçou reação, armado com um revólver calibre. 22, disparou contra a guarnição por três vezes, tendo a GU revidado à injusta agressão e atingido o agressor no abdômen, na virilha e no braço, o que fez com que GILDSON cessasse aquela ação e em seguida foi providenciado socorro médico. Que a guarnição efetuou oito disparos, os quais foram efetuados pelo declarante, pelo SUB TEM WALTER e CB MACHADO, não sabendo precisar quais disparos atingiu o infrator; QUE, é de bom alvitre informar que acharam uma carteira de identidade com o acusado, na qual, muito embora estivesse inserido nela a foto de GIDSON LOUREIRO DA SILVA, constava o nome ‘JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA’, acreditando, portanto, que o autuado tenha falsificado referida identidade, pelo que a Autoridade determinou o encerramento do presente Auto.”

(destaquei).

Como se nota, a despeito da negativa de autoria do recorrente, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual para concluir que há razões suficientes para pronunciar o réu pela prática dos ilícitos dolosos contra a vida perpetrados em desfavor das 03 vítimas
,
todas policiais militares.

De mais a mais, com força nessas razões, é incabível, de igual modo, a desclassificação para o delito do
art. 15 da Lei nº 10.826/03 (disparo de arma de fogo), ante os indícios, insisto, de que o recorrente, com
animus necandi
, desferiu 03 disparos de arma de fogo em desfavor dos 03 agentes policiais que participaram da sua abordagem e prisão, só não vindo a concretizar seu intento, pois os ofendidos reagiram a sua ação, alvejando-o.

Destarte, a desclassificação do delito, em sede de pronúncia, somente é possível quando ficar evidenciado,
inequivocamente
, que o agente agiu sem intenção de matar, não querendo o resultado morte, tampouco assumindo o risco de produzi-lo, situação não verificada, de plano, no caso dos autos, razão pela qual compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a avaliação

aprofundada acerca de sua intenção.

Assinala-se, finalmente, que, embora não tenha sido questionado pela defesa técnica, há também indícios suficientes da prática do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297) – réu apreendido em posse de documento adulterado, o qual, apesar de constar sua fotografia, continha o nome de outra pessoa, qual seja, de José Raimundo dos Santos de Souza -, o que
, nesta fase processual, é suficiente
,
competindo ao Conselho de Sentença o exame meritório, também, do crime conexo, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal
[1]
.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“
Art. 78.
Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I
- no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri
”

Belém, 25/05/2021